Tribunal: TJMT
Processo: 1016732-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PACIENTE: SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA
EMENTA.
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – 2. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – ALEGAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA.
O paciente/réu que aguarda segregado o término da instrução processual e a sentença condenatória, havendo a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve aguardar preso o julgamento de seu recurso de apelação, caso interposto, não havendo falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.
Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente/reeducando em cumprimento de executivo de pena anteriormente fixada.
Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016732-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Dano]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVERIA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MATOS DA LUZ MARIANO - CPF: 053.940.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANY CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 304.501.791-68 (VÍTIMA), SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA (PACIENTE), SYDNEY MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSICADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO
– 2
.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA –

ALEGAÇÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS E DEVERÁ SER ANALISADO EM RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO PELA DEFESA.

O paciente/réu que aguarda segregado o término da instrução processual e a sentença condenatória, havendo a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, deve aguardar preso o julgamento de seu recurso de apelação, caso interposto, não havendo falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva.

Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva, quando pautada nos indícios de autoria, a materialidade delitiva e o risco de recalcitrância por parte do paciente/reeducando em cumprimento de executivo de pena anteriormente fixada.

Ordem conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
SIDIRLEIS MARTINS DE OLIVEIRA
referente à Ação Penal n.o 0003775-33.2020.8.11.0004 Cód. 332003 da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, na qual o paciente foi condenado à pena
de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 155, incisos I e IV do Código Penal
.

Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença proferida o impediu de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta.

Conquanto, a pena tenha sido fixada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão,
o édito condenatório foi omisso quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pen
a, posteriormente, impediu o paciente de recorrer em liberdade por supostamente estar cumprindo Executivo de Pena em outro processo.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Com esses fundamentos, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade até o trânsito em julgado da ação.

Liminar indeferida no id. 53898461.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 55256481, destacando que a manutenção da segregação do paciente deveu-se ao fato de estar cumprindo Executivo de Pena n.

PEP n° 787-90.2017.811.0021 - 3aVara Criminal de Água Boa/MT .

Parecer pela denegação da ordem no id. 56825492.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Pugna a defesa seja o paciente posto imediatamente em liberdade em razão de ter sido condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, o que lhe possibilitaria o início de cumprimento em regime diferente do fechado.

Argumenta que a sentença prolatada pela autoridade apontada como coatora estaria omissa quanto à fixação de regime inicial de cumprimento da pena, e, em contra senso, apesar de fixar o
quantum
da pena em 02 (dois) anos de reclusão, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade ao argumento de estar respondendo Executivo de Pena n. 0000787-90.2017.8.11.0021.

Da análise posta em exame,
percebe-se que houve um erro material na sentença caracterizado pela omissão na fixação de regime inicial cumprimento da pena
.

Entretanto, para essas situações o Código de Processo Penal oferta mecanismo eficiente para correção, qual seja, os Embargos de Declaração contidos no art. 619 e 620 do CPP, justamente no intuito de provocar o órgão prolator a manifestar sobre ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.

Nas informações, manifestou o magistrado de origem que apesar da insurgência da parte nesta instância recursal, nada se opôs no feito a respeito da omissão. Acrescentou, ainda, que a omissão foi sanada de ofício –
sendo fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena, por se tratar de réu reincidente
e que se encontra respondendo o Executivo de Pena perante outro juízo.

De acordo com os elementos trazidos aos autos
o paciente permaneceu preso durante toda instrução processual
, e, a sua permanência em segregação ficou fundamentada principalmente pela convalidação da autoria, materialidade delitiva e necessidade de salvaguardar a ordem pública já que se trata de réu recalcitrante delitivo condenado a regime fechado.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)

Diante disso, reforço que o princípio da presunção de inocência não impede a adoção de medidas cautelares contra a liberdade, como é o caso da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. (...).” (HC 115613, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, julg. 25/06/2013, publicado em 13/08/2014).

Caso pretenda a parte a
modificação do regime inicial para o cumprimento da pena,
em se tratando de
incursão de mérito a ser analisado em recurso próprio, que inclusive já foi manejado pela defesa nos autos da Ação Penal,
dependendo a matéria de análise mais aprofundada da dosimetria da pena aplicada e as razões que levaram ao recrudescimento do regime inicial fechado, não há como ser discutido neste remédio constitucional.

Diante do exposto,
não conheço
de parte do writ interposto, e, na parte conhecida
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020